Tribunal: TJES
Processo: 5006748-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: JONADABIS LIBENI NEVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006748-43.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RECORRIDO:
JONADABIS LIBENI NEVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. ATRASO E NÃO ENTREGA DE PRODUTO. CANCELAMENTO INEFICAZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a restituir em dobro as quantias indevidamente cobradas e pagas e a condenou ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral. Em contrarrazões pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., narrando que adquiriu um ar-condicionado pelo valor de R$ 3.238,40 pela internet, mas o produto não foi entregue na data prevista. Solicitou o cancelamento da compra e o estorno do valor, sem obter solução rápida da empresa. Pleiteou: restituição do valor pago; indenização por dano moral.

(3). De início, observa-se que a preliminar recursal de julgamento
extra petita
não merece prosperar. De início, há que se considerar que a demanda foi ajuizada por parte desassistida por advogado (
jus postulandi
), circunstância que exige a compreensão de que o demandante não detém conhecimento suficiente para a formulação de pedidos em consonância com a melhor técnica. Isso posto, entendo que a sentença não excedeu os limites da lide, pois o pedido de devolução integral do valor pago encontra amparo no ordenamento consumerista, que, frente à cobrança indevida, impõe a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(4). No mérito, ficou demonstrado o não cumprimento adequado do contrato e o prejuízo ao consumidor, que, além de não receber o produto, continuou sendo onerado em seu cartão de crédito. Outrossim, não há comprovante de atuação diligente da Ré que tenha excluído sua responsabilidade ou justificado o erro como "engano justificável", de modo que não se aplica a exceção ao artigo 42 do CDC. Mantém-se legítima, portanto, a condenação à restituição em dobro das parcelas cobradas e pagas.

(5). Por fim, quanto aos danos morais, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a situação em tela ultrapassa a esfera de simples incômodo. O consumidor viu-se privado do produto e, inapropriadamente, continuou submetido a cobranças indevidas, de modo com que ficou exposto a angústia e insegurança financeira que foram além do inconveniente cotidiano, não restando dúvidas de que o fato narrado extrapola o mero aborrecimento. Além disso, o valor fixado (R$ 2.000,00) está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, não caracterizando enriquecimento injustificado e servindo, inclusive, ao caráter pedagógico de tais condenações em relações de consumo, não merecendo, por isso, quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)